Tribunal: TJMT
Processo: 0014560-16.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0014560-16.2015.8.11.0041
RECORRENTES: RITA DE CASSIA MARINI SANTOS
RECORRIDO: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto RITA DE CASSIA MARINI SANTOS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 95219462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LICITUDE DA ARREMATAÇÃO – REQUISITOS DA CONCESSÃO DA POSSE PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Defere-se o benefício da justiça gratuita à pessoa física quando demonstra que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
A Ação de Imissão na Posse, típica Ação petitória, é utilizada pelo adquirente com título de propriedade devidamente registrado no Cartório Imobiliário o qual nunca obteve a posse e a pretende pela primeira vez, porém é impedido porque o alienante ou um terceiro (detentor) resiste em entregá-la, sendo parte legítima a integrar o polo passivo aquele que ocupa o imóvel quando é postulada a sua desocupação.
Comprovada a legitimidade da aquisição em leilão extrajudicial e a transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóvel, impõe-se a imissão do arrematante em sua posse (art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 70/66).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0014560-16.2015.8.11.0041, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 212/07/2021).
Os embargos de declaração, foram rejeitados conforme decisão de id 96894994.
A parte recorrente alega violação aos artigos 337, XI, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil e artigo 1.228 do Código Civil, ao argumento de ilegitimidade passiva, uma vez que não exercia a posse do imóvel em questão ao tempo do ajuizamento da ação.
Recurso tempestivo (id. 100367460).
Contrarrazões (id. 103541957).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a seguinte questão de que: “(...) A Recorrente demonstrou que o acórdão id 95219462 omitiu as regras dos arts. 337, XI do CPC c/c 1.228 do Código Civil somada à prova documental incontroversa de que a Recorrente não foi encontrada na posse do imóvel (id 92482036, p. 111/113) após o decurso do prazo para a desocupação voluntária concedida pelo próprio Recorrido na notificação extrajudicial de 24/03/2015 (id 92482036, p. 33/34), mas, que a posse foi exercida, inclusive, sob liminar deferida por esta 4a Turma de Direito Privado ao julgar a Medida Cautelar Inominada 150187/2015, por Cezalpino Alves dos Santos (id 92482036, p. 155) e por Ana Paula Passos e Ivan Justino Neiva, (id 92482037, p. 31).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) A apelante argui que é apenas nora dos antigos devedores fiduciários e possuidores, Cezalpino Alves dos Santos e sua mulher.
Após o apelado arrematá-lo em leilão extrajudicial, em 24/03/2015 notificou extrajudicialmente os ocupantes para que saíssem de lá voluntariamente, sendo certificado pelo Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiabá que a apelante estava no local e foi cientificada (id n. 92482036, pág. 32). E no dia 20/03/2015 informou em boletim de ocorrência que ela estaria no imóvel.
Ademais, na procuração outorgada à época, a apelante declarou residir ali.
Ainda que posteriormente outros familiares do antigo devedor fiduciário (Cézar Cezalpino e sua mulher) passassem a morar no imóvel, persiste a legitimidade da apelante na Ação, pois era quem lá residia na ocasião, e não foi produzida prova em contrário.
(...) Constou no aresto que após arrematar o imóvel em Leilão Extrajudicial o embargado lá compareceu e registrou boletim de ocorrência informando que a embargante estaria no local, e depois encaminhou notificação extrajudicial pelo Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiabá para que ela o desocupasse voluntariamente, sendo ela cientificada.
De fato esta notificação foi encaminhada à Rua 03, no 286, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT (endereço do imóvel objeto da lide), e a embargante foi notificada em 24/03/2015 no endereço Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 3415, Jardim Aclimação, Cuiabá-MT – id no 92482036 - Pág. 32. Ocorre que a própria embargante diz que ocupava o local na época, e mais ao contestar a lide apresentou procuração afirmando residir na Rua 03, no 286, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT ( id no92482036 - Pág. 56).
Ou seja, num momento ela diz que a defesa da Embargante, protocolizada em 19/06/2015 arguiu sua ilegitimidade passiva, porque havia desocupado o imóvel assim que foi notificada pelo Embargado (sic id no . 96532477 - Pág. 2), porém, na mesma ocasião junta procuração em que diz residir naquele local.
Logo, do cotejo da própria declaração juntada pela embargante nos autos foi rejeitada a sua arguição de ilegitimidade passiva.
Ademais, apesar de num primeiro momento ter sido deferida liminar em 28/10/2015 na medida cautelar no 150187/2015 apresentada por Cezalpino Alves dos Santos e sua esposa, o pedido foi julgado improcedente em 16/12/2015”. (ids. 95219462 e 96894994) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 337, XI, do CPC e 1.228 do CCC, está amparada na assertiva de que a parte recorrente é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não exercia a posse do imóvel em questão ao tempo do ajuizamento da ação.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...)A Ação de Imissão na Posse, típica Ação petitória, é utilizada pelo adquirente com título de propriedade devidamente registrado no Cartório Imobiliário, o qual nunca obteve a posse e a pretende pela primeira vez, porém é impedido porque o alienante ou um terceiro (detentor) resiste em entregá-la.
Portanto, pode compor o polo passivo aquele que ocupa o imóvel quando é postulada a sua desocupação; e é essa a hipótese dos autos.
A apelante argui que é apenas nora dos antigos devedores fiduciários e possuidores, Cezalpino Alves dos Santos e sua mulher.
Após o apelado arrematá-lo em leilão extrajudicial, em 24/03/2015 notificou extrajudicialmente os ocupantes para que saíssem de lá voluntariamente, sendo certificado pelo Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiabá que a apelante estava no local e foi cientificada (id n. 92482036, pág. 32). E no dia 20/03/2015 informou em boletim de ocorrência que ela estaria no imóvel.
Ademais, na procuração outorgada à época, a apelante declarou residir ali.
Ainda que posteriormente outros familiares do antigo devedor fiduciário (Cézar Cezalpino e sua mulher) passassem a morar no imóvel, persiste a legitimidade da apelante na Ação, pois era quem lá residia na ocasião, e não foi produzida prova em contrário.
Posto isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva”. (id. 95219462) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GARANTIDORA DO CONTRATO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou a questão relativa à legitimidade da parte, ainda que de forma sucinta, matéria cujo conhecimento não exigiria o reexame de fatos e provas, afastando, assim, a incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF.
2. (...).
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial”.(AgInt no REsp 1487187/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça